Tribunal: TJDFT
Processo: 0748245-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748245-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENA DA ROCHA VIANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto da decisão proferida pelo juízo fazendário que acolheu, parcialmente, a impugnação do DISTRITO FEDERAL ao cumprimento de sentença movido por LENA DA ROCHA VIANA, ora agravante. Informa que, a despeito de não ter sido concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0742661-78.2023.8.07.0000, o MM. juiz processante entendeu por aguardar a preclusão da decisão agravada para a remessa dos autos à Contadoria do juízo, a fim de evitar repetição de atos processuais e risco de grave dano ao ente público pela impossibilidade de recuperação de valores liberados supostamente indevidos. Sustenta a agravante ser desnecessário aguardar a preclusão da decisão então agravada para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, o que só ocorreria até o esgotamento das últimas instâncias recursais. Enfatiza que, em caso de acolhimento daquele recurso, a Fazenda Pública poderá reaver eventuais valores pagos indevidamente com o desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, não havendo prejuízo ao erário, razão pela qual deve o feito tramitar regularmente, inclusive com a expedição dos requisitórios de pagamento. Invoca a natureza alimentar das verbas buscadas. Preparo comprovado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que observados os requisitos de probabilidade do direito e o risco de dano irreparável. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações atrasadas do benefício alimentação, desde janeiro de 1996. O Distrito Federal impugnou os cálculos da credora alegando a inaplicabilidade do índice IPCA-e como fator de correção monetária da dívida. Ao decidir, o MM. juízo a quo estabeleceu os parâmetros de correção do débito e condicionou o prosseguimento da execução (com a remessa à Contadoria) após a preclusão da decisão. As partes se insurgem da decisão. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento para revisão do índice aplicável e a agravante discorda da inércia processual imposta pelo magistrado. Ora, no agravo de instrumento interposto pelo ente federativo, analisados os requisitos de viabilidade, não foi deferido o efeito suspensivo pretendido pelo recorrente ante a ausência de probabilidade do direito. Nesse descortino, concerne impelir o avanço do processo executivo, uma vez que, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a corte entendeu que não seria razoável impedir a busca da satisfação imediata da parte incontroversa do crédito não passível de alteração (RE no 1.205.530/SP - Tema 28). No referido leading case, discutia-se a possibilidade de se expedir os requisitórios enquanto pendente a apreciação recursal da impugnação restrita à correção do débito, o que se compatibiliza com a situação em análise, afigurando-se desnecessário obrigar o credor à espera do trânsito em julgado do recurso. Com efeito, conquanto precária a decisão denegatória de efeito suspensivo no agravo de instrumento n. 0742661-78.2023.8.07.0000, não há óbice ao prosseguimento do feito, pois inegável a existência de crédito de natureza alimentar sobre o qual apenas paira indagação acerca do índice a ser adotado. A elaboração dos cálculos de acordo com a decisão hostilizada não representa afronta ao princípio da celeridade processual, pois vindo a ser posteriormente reformada e verificado excesso de cálculo, os valores poderão ser facilmente corrigidos ou restituídos ao erário mediante desconto em folha de pagamento (AREsp n. 1.711.065/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022). Desse modo, resta evidente a probabilidade do direito vindicado pela agravante, impondo-se a concessão da tutela para o prosseguimento do cumprimento de sentença. DEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator